Tribunal: TJSP
Processo: 1005640-51.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Prescrição – Inocorrência - Cobrança a título de registro do contrato e tarifa de avaliação do veículo: abusividade das cobranças, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Prescrição – Inocorrência - Cobrança a título de registro do contrato e tarifa de avaliação do veículo: abusividade das cobranças, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.